Tribunal: TJDFT
Processo: 0735967-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735967-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO AGRAVADO: MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO, ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a tempestividade do presente recurso, considerando a existência de decisão anterior à agravada que tratou sobre o tema objeto do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator